Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-35.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA DOCUMENTAL. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal envolve a análise de eventual atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo conjunto probatório, composto pelo depoimento da vítima, além de registro documental, evidenciando que o réu ameaçou a vítima de divulgação de imagens íntimas, causando-lhe temor real e motivando a comunicação à autoridade policial.
4. O crime de ameaça é formal, sendo desnecessário o dolo específico de querer realizar mal futuro, bastando que o agente pratique a conduta consistente na vontade livre e consciente de ameaçar alguém de causar-lhe mal injusto e grave, sem exigir nenhum resultado naturalístico, posto que o momento consumativo do crime dar-se-á quando a vítima toma conhecimento da ameaça e sente temor, independente da efetiva intenção do agente de concretizar o mal declarado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.